Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003367-03.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 958.349.741-04 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

“[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais.
A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
[...]”
(STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

2.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo - Feminino – Polo de Lucas do Rio Verde.

Sustenta a Impetrante que submeteu-se ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2018/SEJUDH, de 1º de agosto de 2018, no qual restou classificada no 7º lugar.

Aduz que aguardava a sua nomeação, desde a homologação do certame, até que foram nomeadas, em 1º.02.2021, dezenas de candidatas ao cargo, inclusive agentes femininas, para o polo para o qual a Impetrante concorreu, em Lucas do Rio Verde, por meio do Ato n. 961/2021, atingindo até a sexta colocada.

Alude que a quinta colocada, em conversa de redes sociais (Whatsapp), manifestou publicamente o seu desinteresse em tomar posse do cargo, tendo esta inclusive protocolizado sua desistência formal junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com firma reconhecida.

Ressalta que foi publicado, por meio do DOE 27.938, de 16.02.2021, a Portaria n.005/2021/SAJU/SESP, dando início ao Curso de Formação aos classificados e nomeados por meio do Ato Governamental n. 951/2021, com início aos 02.03.2021.

Aponta que a lesão ao seu direito líquido e certo decorre da convocação precoce dos candidatos para o curso de formação, posto que se iniciará antes do fim do prazo de 30 dias para que os nomeados tomem posse, o que não possibilitará constatar vacância da vaga ofertada, antes do início do curso de formação, destacando que não há divulgação quanto a situação de posse dos candidatos no sítio eletrônico da SEPLAG.

Ressalta que a vacância do cargo é inequívoca, ante a declaração da 5ª colocada, demonstrando a sua preterição, porquanto estará impossibilitada de participar do curso de formação e de efetivamente entrar no exercício da função, gerando ainda despesas adicionais à administração pública, com a realização de novo curso de formação.

Informa que protocolizou requerimento administrativo visando sua nomeação, diante do exposto, visando a resolução administrativa do pleito, sem, contudo, obter resposta da Administração Pública.

Aponta que o direito invocada encontra precedente em decisão proferida em regime de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada e empossada no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Feminino – Polo de Lucas do Rio Verde, salvaguardando seu direito de participação no Curso de Formação que se iniciou no dia 02 de março de 2021, com o abono das faltas eventualmente ocorridas até o cumprimento da decisão, e, alternativamente, a sua nomeação e posse, resguardando o direito de recebimento integral dos proveitos econômicos em função administrativa, até que seja viabilizada novo Curso de Formação, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi deferida (id. 79026492).

Não obstante intimados, as autoridades coatoras não apresentaram informações, deixando ainda transcorrer o prazo para a apresentação de contestação (id. 81194951 e 81194952).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise R. Muller, opinou pela concessão da segurança (id. 83241990).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental quanto à possibilidade de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas, classificada no cadastro de reserva, diante da desistência de candidato melhor classificado.

Conforme consignado na decisão que concedeu a liminar, os documentos acostados aos autos comprovam que a Impetrante sagrou-se classificada na 7ª colocação, no cadastro de reserva, no Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2018.

A Impetrante comprovou, ainda, que o Impetrado promoveu a convocação dos 06 primeiros classificados no concurso (id. 78089969) e que a 5ª colocada – Jéssica Cristina Catafesta – protocolizou formalmente Termo de Desistência de Posse junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, aos 08.02.2021, em documento com firma reconhecida (id. 78089971 – p. 01).

Desta forma, a Impetrante, que possuía mera expectativa de direito, passou a contar com direito líquido e certo à sua nomeação, diante da desistência de candidato melhor classificado.

Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO –

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO — DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO APROVADO EM 1º LUGAR — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O

direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, (N.U 1014943-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE APROVADO NOMEADO – ATO POSITIVO DA ADMINISTRAÇÃO – INTERESSE NO PREENCHIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados. (N.U 1013054-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, PASSANDO O IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais.
A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

IV. Agravo Interno Improvido. (AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021